Tribunal: TJMT
Processo: 1007830-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007830-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SERGIO NORTON DE OLIVEIRA - CPF: 539.397.439-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), KAROLINE FRANCIELE NATT - CPF: 046.291.711-85 (ADVOGADO), S.NORTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 02.608.993/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a decisão que definiu que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em percentual, no caso de exclusão do sócio corresponsável do polo passivo da execução fiscal, seja o proveito econômico obtido, correspondente ao valor total da dívida, proporcional ao número de partes incluídas no polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute se os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base na apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) ou no percentual mínimo escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, em casos de exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva em execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. No julgamento do Tema 1.076 pelo STJ, firmou-se o entendimento de que, como regra, os honorários devem observar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, salvo quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo.

4. A exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva em execução fiscal permite aferir o proveito econômico, que corresponde ao valor da dívida dividido proporcionalmente pelo número de executados.

5. O reconhecimento do pedido pelo Estado de Mato Grosso implica a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, com redução dos honorários pela metade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Os honorários sucumbenciais em casos de exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva em execução fiscal devem ser fixados no percentual mínimo escalonado sobre o valor total da dívida, proporcional ao número de executados, sendo cabível a redução pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, em caso de reconhecimento do pedido pelo ente público."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 8º; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.231.216/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 09/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno do
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração do recorrente interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão proferida pelo Juízo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que nos autos da Execução Fiscal nº 1017712-74.2023.8.11.0041, acolheu a Exceção de Pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de
SERGIO NORTON DE OLIVEIRA
e fixou honorários em 10% (dez por cento) previsto no art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da execução dividido por 2 (corresponsável + empresa), c/c o art. 90, § 4º, do CPC, devendo a quota parte dos honorários ser de 1/2 ao patrono da parte excipiente, ora agravado.

Aduz que
“o valor fixado é excessivo e desproporcional, devendo ser aplicada o juízo equitativo para sua redução, conforme prescreve o artigo 85, § 8º e incisos do § 2º, do artigo 85, CPC. É importante mencionar que, nos casos em que é reconhecida ilegitimidade, mas a execução continua, o STJ tem apontado para aplicação do art. 85, § 8º, NCPC, entendimento que não desrespeita o que foi julgado no Tema 1.076”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 288166387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da
decisão que rejeitou os Embargos de Declaração do recorrente interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão proferida pelo Juízo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que nos autos da Execução Fiscal nº 1017712-74.2023.8.11.0041, acolheu a Exceção de Pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de
SERGIO NORTON DE OLIVEIRA
e fixou honorários em 10% (dez por cento) previsto no art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da execução dividido por 2 (corresponsável + empresa), c/c o art. 90, § 4º, do CPC, devendo a quota parte dos honorários ser de 1/2 ao patrono da parte excipiente, ora agravado.

Pois bem.

A controvérsia reside na fixação ou não dos honorários por equidade, em caso de exclusão de sócios da execução fiscal.

É cediço que o
Tribunal da Cidadania,
ao julgar os Resp.
1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Por sua vez, esta Egrégia Câmara firmou entendimento no sentido de fixar, os honorários por equidade (artigo 85, § 8º do CPC),
quando o valor da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes
.

No entanto, não se aplica ao caso concreto, uma vez que a dívida executada possui valor de R$ R$ 72.627,89 (setenta e dois mil e seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos).

Assim, mantenho o entendimento já proferido nesses autos, de que nos demais casos, os honorários sucumbenciais devam ser fixados em percentual, na forma do art. 85, §3º, do CPC, em consonância com o Tema 1076 do STJ.
O proveito econômico obtido deve corresponder ao valor da dívida, proporcional ao número de pessoas incluídas no polo passivo da execução fiscal
.

Com efeito, se mostra escorreita a decisão ora recorrida que manteve os honorários fixados no percentual mínimo previsto no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, incidente sobre o proveito econômico obtido na demanda (valor total da dívida,
proporcional ao número de partes incluídas no polo passivo da execução fiscal
) e determinou a sua redução pela metade, mediante aplicação do artigo 90, § 4º do CPC.

Denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025